Tribunal: TJPA
Processo: 0846040-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846040-78.2021.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CLEDISON SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APEALAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUAÇÃO DE MÉRITO. PRATICA DE ATO PELA PARTE AUTORA FORA DO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ART.6º DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA VERGASTADA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DA AÇÃO
.

I -
O Legislador Ordinário fez questão de positivar alguns deste princípios, a fim de transmitir ao jurisdicionado e ao Estado Juiz o espírito da norma, dentre estes o Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais, insculpido no art.6º, o qual também traz em seu bojo o Princípio da Primazia da decisão de mérito.

II -
A despeito de não ter cumprido com o ato ordinatório dentro do prazo de cinco dias, o Autor/Apelante o cumpriu, sendo que ainda assim o Magistrado entendeu por descumprida a determinação, o que caracteriza um preciosismo desnecessário, no modo desta Relatora enxergar, posto que não estamos diante de um prazo peremptório.

III - Ainda que não tivesse o ato sido praticado, o Magistrado estava obrigado a determinar a intimação pessoal da parte autora e conceder-lhe mais cinco dias para sanar a situação, para somente então poder extinguir o feito sem resolução de mérito, por força do que determina o art.485, § 1º, do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846040-78.2021.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO:
CLEDISON SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de

CLEDISON SOUZA DA SILVA.

O Autor propôs a ação objetivando a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia no contrato, mediante a inadimplência do Requerido.

Determinada a sua citação, foi certificado nos autos que o imóvel indicado no mandado não foi encontrado pelo Oficial de Justiça.

Assim, por meio de ato ordinatório o Autor foi intimado para fornecer o correto endereço e recolher custas.

O Autor se manifestou e forneceu endereço para citação, entretanto fora do prazo fornecido pelo Magistrado.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art.485, IV e VI do CPC/15.

Inconformado o Autor interpôs recurso de Apelação alegando que a sentença teria inobservado princípios processuais, como o da economia, além de aduzir que o prazo assinalado não se trataria de peremptório, podendo a situação ter sido sanado, posto que a extinção prematura do feito vem majorando o prejuízo experimentado pela parte.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846040-78.2021.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: CLEDISON SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de

CLEDISON SOUZA DA SILVA.

É sabido que a marcha processual é regida por um macro Princípio do Devido Processo Legal, do qual advém outros princípios e normas que devem nortear a condução processual por parte de todos os sujeitos envolvidos no curso da ação.

O Legislador Ordinário fez questão de positivar alguns deste princípios, a fim de transmitir ao jurisdicionado e ao Estado Juiz o espírito da norma, dentre estes o Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais, insculpido no art.6º, o qual também traz em seu bojo o Princípio da Primazia da decisão de mérito.

Analisando o caso concreto percebo que a decisão vergastada inobservou ambos os Princípios.

Digo isto tendo em vista que a despeito de não ter cumprido com o ato ordinatório dentro do prazo de cinco dias, o Autor/Apelante o cumpriu, sendo que ainda assim o Magistrado entendeu por descumprida a determinação, o que caracteriza um preciosismo desnecessário, no modo desta Relatora enxergar.

Conforme aduziu o Apelante, não estamos diante de um prazo peremptório.

Ademais, ainda que não tivesse o ato sido praticado, o Magistrado estava obrigado a determinar a intimação pessoal da parte autora e conceder-lhe mais cinco dias para sanar a situação, para somente então poder extinguir o feito sem resolução de mérito, por força do que determina o art.485, § 1º, do CPC.

Sendo assim, vislumbrando a necessidade de cooperar com a parte autora, bem como por entender que deve ser privilegiada a decisão de mérito em detrimento da decisão sem resolução, entendo que a sentença deva ser anulada e os autos remetidos ao Juízo de origem para o devido processamento da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Piso para o devido processamento da ação.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024